Tribunal: STF
Processo: HC 223972
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5º, INTRODUZIDO PELA LEI Nº 13.964/19. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI Nº 13.964/19. IMPOSSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.      



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no recurso especial nº  2.004.539, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO DO OFENDIDO. RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019. IMPOSSIBILIDADE QUANDO HOUVER SIDO OFERECIDA A DENÚNCIA. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Terceira Seção deste Superior Tribunal, no julgamento do HC n. 610.201/SP (DJe 8/4/2021), pacificou o entendimento de que a norma que instituiu a condição de procedibilidade, no delito previsto no art. 171 do Código Penal, não retroage para atingir os casos em que já houve o oferecimento da denúncia. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo 171, § 2º, VI, do Código Penal.



    Após a interposição do recurso de apelação, em razão da superveniência da Lei n º 13.964/19, o Tribunal de origem converteu o julgamento em diligência, determinando a intimação da vítima para se manifestar quanto ao interesse em apresentar representação criminal para o prosseguimento da ação penal. 



    Intimada, a vítima informou que “não pretende representar criminalmente”, razão pela qual o recurso de apelação foi julgado prejudicado, sendo reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do réu. 



    Contra esse decisum, o Ministério Público interpôs recurso especial, o qual foi provido “para afastar a extinção da punibilidade pelo reconhecimento da decadência e determinar que o Tribunal de Justiça prossiga no julgamento da apelação criminal”.



    Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, que restou desprovido nos termos da ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na não aplicação retroativa do artigo 171, § 5º, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/19.



    Pondera que “a superveniência de referida norma implica em novatio legis in mellius, na medida em que alçou a conduta prevista no art. 171 do CP à condição de crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido (salvo exceções) – situação mais favorável ao réu, hábil a repercutir, portanto, nos processos que se encontram em andamento, ainda que superada a fase de recebimento da denúncia”.



    Destaca, ainda, “ter havido renúncia expressa à representação por parte da vítima”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Posto isto, demonstrados os fatos e fundamentos jurídicos deste habeas corpus, requer a Vossa Excelência: 



    a) a concessão de medida liminar, determinando-se a suspensão da execução da pena enquanto não julgado definitivamente o presente writ; 



    b) a concessão da ordem, para que seja repristinada a decisão do e. TJPR em sede de apelação, que reconheceu a extinção da punibilidade, determinando-se, com isso, o trancamento definitivo da Ação Penal nº 0003035-44.2015.8.16.0123.”



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei nº 1.060/50).”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]



    A despeito dos argumentos lançados pelo agravante, considero que deve ser mantida a decisão combatida. Isso porque, como delineado naquela oportunidade, a Terceira Seção deste Tribunal Superior pacificou o entendimento de que a exigência de representação da vítima no crime de estelionato não retroage aos processos cuja denúncia já foi oferecida. Confira-se (fls. 403-406, destaques no original):



    ‘[...]A representação da vítima não era exigida na data do fato e a Lei n. 13.964/2019 entrou em vigor após o recebimento da denúncia (3/12/2015 – fl. 333), momento em que já estava aperfeiçoada a relação jurídico-processual com a presença dos pressupostos de admissibilidade da ação penal. 



    É descabida, portanto, a aplicação retroativa da exigência de representação para o crime de estelionato no presente caso.



    [...]



    Assim, como explanado no voto vencido à fl. 327, ‘não obstante a vítima tenha declarado após a condenação do acusado não possuir o interesse em representar contra o apelante, à luz dos recentes posicionamentos adotados pelas Cortes Superiores, a manifestação da vontade da vítima é prescindível neste momento processual’.’



    Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, a permitir a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão impugnada.”



    Com efeito, cumpre destacar o entendimento sufragado pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de aplicação retroativa do artigo 171, § 5º, do Código Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/19 quando a denúncia foi oferecida antes da vigência dessa norma. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI N. 13.964/19 ("PACOTE ANTICRIME"). IRRETROATIVIDADE NAS HIPÓTESES DE OFERECIMENTO DA DENÚNICA JÁ REALIZADO. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA LEGALIDADE QUE DIRECIONAM A INTERPRETAÇÃO DA DISCIPLINA LEGAL APLICÁVEL. ATO JURÍDICO PERFEITO QUE OBSTACULIZA A INTERRUPÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMA ESPECIAL A PREVER A NECESSIDADE DE REPRESENTAÇÃO SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Em face da natureza mista (penal/processual) da norma prevista no §5º do artigo 171 do Código Penal, sua aplicação retroativa será obrigatória em todas as hipóteses em que ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal, nos termos do artigo 2º, do Código de Processo Penal, por tratar-se de verdadeira “condição de procedibilidade da ação penal”. 2. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal às hipóteses em que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19, uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo. Precedentes. 3. A nova legislação não prevê a manifestação da vítima como condição de prosseguibilidade quando já oferecida a denúncia pelo Ministério Público. 4. Inexistente, no caso concreto, de ilegalidade, constrangimento ilegal ou teratologia apta a justificar a concessão de Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 214.002-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 15/9/2022)



    Direito penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Estelionato. Ação penal pública condicionada. Lei 13.964/2019. Denúncia oferecida. Irretroatividade. Precedentes específicos. 1. A Lei nº 13.964/2019 tornou pública, condicionada à representação da vítima, a ação penal pelo crime de estelionato (art. 171 do CP). 2. No julgamento do HC 187.341, Rel. Min. Alexandre de Moraes, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), por votação unânime, considerando a natureza mista da norma descrita no § 5º do art. 171 do Código Penal, decidiu que a sua aplicação retroativa será obrigatória “em todas as hipóteses onde ainda não tiver sido oferecida a denúncia pelo Ministério Público, independentemente do momento da prática da infração penal”. Precedentes. 3. Situação concreta em que a recorrente, por fatos ocorridos em 2013, foi formalmente denunciada pelo delito de estelionato, por 13 vezes, em concurso de pessoas, havendo sido recebida a denúncia em 26.08.2014. Hipótese, portanto, em que não é possível falar em retroatividade do § 5º do art. 171 do Código Penal, na linha da orientação jurisprudencial fixada pela Primeira Turma do STF. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (RHC 208.320, Primeira Turma, Red. p/ Acórdão, Min. Roberto Barroso, DJe de 10/2/2022)



    Processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de estelionato. Inadequação da via eleita. Representação. Retroatividade. Denúncia oferecida. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. Esta Corte entende que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento, a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 205.070-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/3/2022)



    In casu, a denúncia foi oferecida em 18/11/2015, e a sentença condenatória proferida em 23/08/2019, quando o crime de estelionato ainda se processava mediante ação penal pública incondicionada. Desnecessária, portanto, à época, a representação da vítima. 



    Destarte, já tendo sido proferida sentença condenatória quando da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, torna-se despicienda a posterior manifestação da vítima.



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de fevereiro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente